Tribunal: TJSP
Processo: 2123870-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Benefícios da gratuidade da justiça indeferidos à parte autora.
Hipossuficiência não provada. Aplicação da Súmula no 481, do STJ. Mera alegação de dificuldades econômicas, ante a existência de diversas despesas, não leva à conclusão de ausência de condições para arcar com as custas e despesas processuais. Ausência de balanços

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Benefícios da gratuidade da justiça indeferidos à parte autora.
Hipossuficiência não provada. Aplicação da Súmula no 481, do STJ. Mera alegação de dificuldades econômicas, ante a existência de diversas despesas, não leva à conclusão de ausência de condições para arcar com as custas e despesas processuais. Ausência de balanços contábeis atuais. Documentos juntados, em sua maioria, se referem a período pretérito.
Agravo não provido.